Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-29.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006844-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), MARCOS DE PAULA FERREIRA - CPF: 980.417.118-04 (AGRAVADO), DARWIN BOERNER JUNIOR - CPF: 016.190.368-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006844-29.2024.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Unimed Caceres Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Marcos de Paula Ferreira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

In casu, demonstrada a probabilidade do direito na relação contratual entre as partes e a dependência do agravado do tratamento fornecido pela agravante, bem como, o risco de agravamento da doença no caso de interrupção da imunoterapia, restam presentes os requisitos da tutela de urgência concedida na origem, devendo ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006844-29.2024.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Unimed Caceres Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Marcos de Paula Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, interposta por Marcos de Paula Ferreira, deferiu a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar que a parte requerida mantenha o plano de saúde do autor ativo, a fim do mesmo continuar seu tratamento oncológico, garantindo todos os cuidados assistenciais, fixando multa diária de R$1.000,00 (mil reais), em caso de não cumprimento da obrigação.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Sustenta que a Unimed Cáceres notificou a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cáceres, por meio do ofício 44/2023, sobre a rescisão do Contrato 7002, e que tal decisão foi baseada na inviabilidade de continuidade do contrato devido ao risco iminente de interrupção da prestação dos serviços.

Alega que a comunicação prévia, com a devida antecedência, visou assegurar a transparência do processo e proporcionar tempo hábil para a adoção de medidas de portabilidade pelos beneficiários, garantindo a continuidade do acesso aos cuidados de saúde necessários, bem como está em total conformidade com a legislação vigente, especificamente a Lei nº 9.656/98, e as Resoluções Normativas da ANS, que estabelecem as condições e procedimentos para a rescisão de contratos de planos de saúde.

Segue sustentando que a Resolução Normativa nº 557/2022, em particular, oferece uma estrutura clara para a rescisão de contratos coletivos, garantindo que os direitos dos beneficiários sejam resguardados, especialmente no que diz respeito à portabilidade e à manutenção do acesso aos serviços de saúde.

Desta forma, a agravante, diante das circunstâncias excepcionais apresentadas, adotou medidas legais e regulamentares necessárias para a rescisão do contrato com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cáceres. Essas ações foram motivadas pela necessidade de preservar a viabilidade operacional da cooperativa e garantir a continuidade da prestação de serviços de saúde aos seus beneficiários, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela ANS e outros órgãos reguladores.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 210532151.

Não foram prestadas as informações requisitadas.

Contraminuta coligida no Id n. 210593166, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1006844-29.2024.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Unimed Caceres Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Marcos de Paula Ferreira.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcos de Paula Ferreira
ajuizou ação de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela
antecipada contra a Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo ser usuário do plano de saúde da ré desde 17/07/2020 na condição de usuário e beneficiário por força de Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (Contrato 7002) celebrado em 03/12/1996 entre a Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cáceres.

Nos autos de origem, afirmou que desde 2020 foi diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) de esôfago e estômago e, desde então, faz tratamento imunoterápico com o medicamento Keytruda, antineoplásico de princípio ativo Pembrolizumabe, registrado na Agencia Nacional de Saúde sob nº 101710209001, e que, o tratamento é custeado pela agravante.

Sustentou que foi surpreendido com a notícia da rescisão do contrato do qual é beneficiário, firmado entre a agravante e a CDL Cáceres, de forma unilateral pela operadora de saúde, e, que, atualmente não possui condições de fazer a portabilidade para outro plano em virtude das altas tarifas, dependendo da continuidade da cobertura da agravante para o prosseguimento do seu tratamento médico.

O douto magistrado
a quo
, vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, e deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora mantenha o plano de saúde contratado pelo autor, sob pena de multa (
id. 206757663 – pág.
156).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que não há nenhuma evidência nos autos que comprove a ilicitude da sua conduta, mormente pelo fato dos documentos trazidos à baila demonstrarem a legalidade do cancelamento do contrato, tendo, inclusive, feito a prévia comunicação da rescisão à CDL e possibilitado a portabilidade dos usuários sem carência para outras operadoras.

Segue sustentando que não descumpriu a legislação que rege a sua atividade, razão pela qual, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, bem como, que o autor é portador de uma neoplasia maligna (câncer) de estômago e esôfago e dependente do tratamento fornecido pela agravante sob risco de agravamento do seu quadro (id. 206757663).

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do autor, ora agravado, determinando a manutenção do plano de saúde em questão.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Deste modo, vê-se que a situação de saúde do Autor é delicada, em que pese à tentativa de amenizar a real situação pela parte requerida, não pode haver a interrupção por mera deliberação por questão burocrática da requerida, as quais visam sanar problemas global de atendimentos aos seus filiados. Acrescento ainda que conforme documentos apresentados, a manutenção do plano se faz muito importante, visto que o Autor/paciente está estável graças a medicação, e sendo uma doença gravíssima pode causar riscos de vida. Assim, não há dúvidas quanto à necessidade do fornecimento do tratamento adequado, mesmo que o requerido tenha exercido o direito de rescindir unilateralmente deverá resguardar o direito do paciente para continuar o tratamento médico.
Urge destacar que no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça, adotou o entendimento de que enquanto o paciente estiver em tratamento médico, não poderá a operadora do plano de saúde rescindir unilateralmente o contrato, mesmo que tenha exercido o direito para tal..”

(id. 206757663. – pág. 154 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL– PLANO DE SAÚDE – CO-PARTICIPAÇÃO – INADIMPLEMENTO DE FATURA MENSAL – RESTABELECIMENTO DA COBERTURA – BEM JURÍDICO MAIOR – DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE HUMANA - REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA PRESENTES – ART. 273, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada, o que aconteceu na espécie.

Revela-se acertada a decisão que restabeleceu a prestação dos serviços de saúde, em razão da demonstrada necessidade de tratamento, em consonância com os princípios constitucionais do direito à vida, saúde e a dignidade da pessoa humana
.”
(RAI n. 41.635/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.08.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALTERAÇÃO DO CONTRATO – RESTABELECIMENTO DE COBERTURA ANTERIORMENTE CONTRATADA – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica o restabelecimento de cobertura de plano originariamente contratado para a realização de procedimentos indispensáveis a manutenção da saúde de usuário de convênio médico
.
” (RAI n. 44.124/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2011 – negritei)

Com efeito, embora a agravante alegue que não houve qualquer irregularidade na rescisão do contrato do qual o agravado é beneficiário, tal matéria carece de dilação probatória, na medida em que, cabe ao magistrado de origem analisar o cumprimento dos requisitos presentes na legislação para a rescisão, o que não é possível analisar nesse instante processual.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida, pois, o agravado deverá manter o pagamento mensal das parcelas do plano de saúde, inexistindo, a princípio, qualquer prejuízo à recorrente.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024